Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-60.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016583-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – COMPETÊNCIA MANTIDA NO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem às bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento (...)
(Rac n. 0021705- 42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1015698-54.2022.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Osasco/SP, em razão do foro de eleição.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que ao contrário do que considerou a r. decisão agravada, a ação de arbitramento de honorários não tem como fundamento o contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre as partes.

Relata que o instrumento que foi rescindido não previa a forma de remuneração do agravante caso viesse a ser destituído antecipadamente de processo em que trabalhava pelo êxito. Logo, se no instrumento contratual não havia qualquer previsão acerca da forma de remuneração em caso de revogação dos poderes dos patronos, o fato é que, neste ponto, para a prestação de serviços que se pretende cobrar nestes autos, nunca houve contrato.

Assevera que se a ação não visa dirimir questões contratuais, bem como que o contrato de prestação de serviços não é o objeto da ação, não deve ser aplicada a cláusula de eleição de foro, que somente é válida para ações que visem dirimir questões oriundas do referido instrumento contratual.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e manter o processamento do feito na Comarca de Cuiabá.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 176215164).

Contraminuta, no Id. 178995157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente impende destacar que o contrato de prestação de serviços advocatícios é regido por diplomas legais próprios e específicos, de modo que, em que pese às razões do recurso se pautar nas regras consumeristas, é certo que a pretensão do agravante deve ser analisada sob a ótica da legislação civil.

Outrossim, se tratando de demanda ajuizada por escritório de advocacia contra instituição financeira, não há como vislumbrar qualquer hipossuficiência intelectiva e/ou técnica.

Diante deste contexto, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações, consoante o que estabelece o artigo 63 do Código de Processo Civil:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

Na hipótese, a questão principal do recurso não é a alegação de abusividade na referida cláusula, mas sim de que deve permanecer a competência do juízo com base na regra geral.

Fixadas tais premissas, reiteradamente aportam nesta Câmara ações análogas, onde o escritório ou o causídico objetivam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela parte adversa, em especial por inexistir no instrumento a forma de remuneração nesta hipótese.

Dito isso, tenho que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato; a parte autora, ora recorrente pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

A propósito, questão semelhante já fora discutida nesta Câmara, seguindo a competência da regra geral:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem às bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento (...)”
(Rac n. 0021705- 42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência para o processamento do feito nesta Capital.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016583-60.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Galera Mari e Advogados Associados

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Galera Mari e Advogados Associados em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação de arbitramento de honorários movida em face do Banco Bradesco S.A., acolheu a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa do feito para a Comarca de Osasco-SP, em razão do foro de eleição.

Sustenta o agravante, a não aplicação da cláusula de eleição de foro disposta no contrato, ao passo que a pretensão da ação é o arbitramento de honorários com base no trabalho realizado. Menciona que o instrumento rescindindo não dispunha a forma de remuneração caso viesse a ser destituído antecipadamente, resultando na propositura da demanda.

Pleiteia, ainda, pelo afastamento da cláusula, pois se trata de um contrato típico de adesão, ressaltando que os tribunais pátrios têm reconhecido a abusividade e ilegalidade da referida, afastando sua incidência.

Conclui, requerendo a reforma da decisão, pontuando que ação manejada não visa
dirimir questões contratuais, não se aplicando, portanto, a cláusula de eleição de foro, mas sim, a regra geral disposta no art. 53, inc. III, d, do CPC, observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

O i. relator entendeu pelo desprovimento do recurso, sustentando que
toda a discussão travada nos autos gira em torno do aludido contrato, no qual foram consolidadas todas as regras e condições da relação jurídica, devendo ser respeitada a cláusula de eleição do foro.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado, verifico que a questão principal do recurso não é a alegação de abusividade na referida cláusula, mas sim de que deve permanecer a competência do juízo com base na regra geral.

Fixadas tais premissas, reiteradamente aportam nesta Câmara ações análogas, onde o escritório ou o causídico objetivam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela parte adversa, em especial por inexistir no instrumento a forma de remuneração nesta hipótese.

Disto isso, tenho que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato; a parte autora, ora recorrente pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Neste sentido, recentemente decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE
HONORÁRIOS
EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO
(COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE
ARBITRAMENTO
EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de
arbitramento
de
honorários
, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de
foro
pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação
”. (Rai n. 1012738-20.2023.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.23)

Por oportuno, questão semelhante já fora discutida nesta Câmara, seguindo a competência da regra geral:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO
ARBITRAMENTO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de
foro
no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o
foro
do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.(...)
” (Rac n. 0021705-42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, devendo ser mantida a competência nesta Capital
.

Sem mais acréscimo, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto e dar provimento ao recurso.

É como voto.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023